Tribunal: TJMT
Processo: 1081285-75.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081285-75.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARILEY DOS SANTOS TRINDADE - CPF: 000.517.431-75 (RECORRENTE), VANDER MARCIO DA SILVA - CPF: 345.825.761-68 (ADVOGADO), KELI CRISTINA DE MOURA - CPF: 032.368.941-80 (ADVOGADO), ALLAN JHONE SANTOS DA SILVA - CPF: 029.502.401-19 (RECORRENTE), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0001-04 (RECORRIDO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR. VÍCIO EM PRODUTO DURÁVEL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
CONCERTO
REALIZADO DENTRO DO PRAZO LEGAL. VEÍCULO RESERVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO
.

O prazo de 21 dias para conserto de veículo com vício não configura mora, estando dentro do limite legal do art. 18, §1º, I, do CDC.

A ausência de fornecimento de veículo reserva fora do período contratualmente estipulado não configura falha na prestação do serviço.

A inexistência de prova do nexo causal entre o defeito e a conduta do fornecedor afasta a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Danos morais não se configuram quando
ausentes conduta
abusiva, constrangimento ou violação à dignidade do consumidor.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
Mariley
dos
Santos Trindade
e Allan
Jhone
Santos da Silva contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais em face de
Gramarca
Veículos Ltda.

Sustentam
os recorrentes falha
na prestação do serviço e ausência de veículo reserva durante o conserto. A sentença reconheceu que a requerida promoveu o reparo no prazo legal e afastou o dever de indenizar.

O juízo de origem entendeu que não houve falha na prestação de serviço nem demonstração de dano moral, julgando improcedentes os pedidos.

A parte autora recorre, pleiteando a reforma da sentença.

A recorrida apresentou contrarrazões, nas quais requer, preliminarmente, a revogação do benefício da justiça gratuita.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do Recurso Inominado.

Da preliminar – Ausência dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça

Argui a recorrida, em sede de contrarrazões, a ausência dos requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça, ao argumento de que os recorrentes possuem capacidade econômica demonstrada por meio de documentos acostados aos autos, como extrato de imposto de renda e CTPS digital, razão pela qual requer a revogação da benesse.

A preliminar, contudo,
não prospera
.

Nos termos do
art. 98 do CPC
, a justiça gratuita pode ser deferida
com base na simples declaração de insuficiência de recursos
, apresentada por pessoa natural. Trata-se de presunção
relativa
, que somente pode ser afastada
por prova concreta
da capacidade financeira da parte beneficiária.

No presente caso, embora a recorrida tenha trazido documentos aos autos,
não demonstrou, de forma inequívoca, que os recorrentes detêm condições financeiras suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento
. A existência de vínculo formal de trabalho e a apresentação de extrato simplificado de imposto de renda, por si sós,
não afastam a presunção legal de necessidade
, tampouco revelam padrão de vida incompatível com o benefício concedido.

Ademais, a insurgência foi formulada
tempestivamente e pode ser conhecida pela Turma Recursal
, nos termos do

art. 98, §5º, do CPC
,
por se tratar de matéria com reflexos diretos sobre eventual imposição de custas e honorários. Contudo,
não restou demonstrado nos autos elemento suficiente que justifique a revogação da gratuidade deferida em primeiro grau
, que deve, portanto, ser mantida.

REJEITA-SE
,
assim, a preliminar.

2
)
Do mérito
.

2.1
)

Do prazo para conserto
.

A parte autora afirma que o veículo permaneceu na oficina da concessionária durante 21 dias. Todavia, tal período encontra-se
dentro do prazo legal de 30 dias previsto no art. 18, §1º, I, do CDC
para reparação de vício em produto durável.

Assim
, não se verifica mora excessiva
ou
inércia injustificada
da fornecedora.

2.2
)

Da
alegada falha na prestação do serviço
.

Não obstante a alegação de que a quebra da correia dentada teria ocorrido antes do prazo previsto de substituição (180 mil km), não consta nos autos
prova técnica idônea
que permita imputar
à
concessionária a responsabilidade direta pelo defeito.

Além disso, verifica-se que o veículo passou por diversas revisões anteriores na própria autorizada, o que indica o acompanhamento técnico regular, mas não confirma negligência ou culpa da fornecedora.

Em sendo a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC), ainda assim é indispensável
a
demonstração do
nexo causal entre o defeito e a conduta da ré
, o que não restou comprovado.

2.3
)

Da ausência de fornecimento de veículo reserva
.

Também não há cláusula contratual que imponha à ré o dever de fornecer carro reserva após o primeiro ano da compra. A garantia contratual de três anos se refere à integridade do veículo e não se estende, automaticamente, ao fornecime
nto de transporte substitutivo,
o qual, segundo informado, só era disponibilizado nos 12 primeiros meses.

Logo, a locação de veículo por conta própria não se mostra, neste caso, despesa imputável à requerida.

2.4
)

Dos danos morais
.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que,
em casos de conserto dentro de prazo legal
e
ausência de conduta abusiva
, não se configura dano moral indenizável.

A retenção do veículo por 21 dias, sem outros elementos que demonstrem afronta direta à dignidade, constrangimento indevido ou má-fé por parte da fornecedora, configura
mero aborrecimento
, insuficiente para gerar dever de indenizar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
Recurso Inominado interposto

e
, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos
.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios,
os quais fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
com exigibilidade suspensa
, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, caso beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025